Tribunal: TJMT
Processo: 1021719-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021719-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DOMINGOS LUIZ DE ARAUJO - CPF: 137.543.001-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), G & A COMERCIAL ASSESSORIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 29.024.520/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 23.543.020/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DOMINGOS LUIZ DE ARAUJO - CPF: 137.543.001-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por particular contra acórdão que, ao desprover Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que trata da forma de fixação da verba honorária nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito (STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT,
DJe
19/09/2023).

4.
Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, quando o saneamento do vício apontado conduz, de forma lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento.

5. O Tema 1.313 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

6. A tese possui caráter vinculante e deve ser observada pelos tribunais, conforme os
arts
. 926 e 927, III e V, do CPC.

7. Constatada a omissão quanto à aplicação da tese vinculante, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerados o zelo profissional, a relevância social da causa, a complexidade moderada e o tempo de tramitação do processo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à aplicação de tese firmada em recurso repetitivo enseja acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

A fixação equitativa dos honorários deve observar o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo despendido e a relevância social da demanda.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 8o e 8o-A, 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025); STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de
Declar
ação, opostos
p
or
Domingos Luiz de Araújo
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
de
sproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso,
po
rque teria deixado de
observar a conclusão do julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o acolhimento dos embargos opostos (id. 315273356).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Domingos Luiz de Araújo, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
insurge-se
contra o acórdão que deixou de fixar honorários sucumbenciais.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
se consubstanciam
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
, porque teria deixado de analisar
a finalização do julgamento do Tema 1313 pelo STJ.

Com razão ao Embargante.

Passa-se, portanto, à análise da tese recursal.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Forte em tais razões,
ACOLHO
os presentes embargos,
co
m efeitos modificativos,
para fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, na proteção dos interesse
s
de Domingos Luiz de Araújo, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025